Tribunal: TJSP
Processo: 0090295-50.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo em detrimento de duas vítimas distintas – Sentença absolutória – Pleito ministerial colimando a condenação, nos termos da denúncia – Possibilidade – Reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial realizado pelas duas vítimas confirmado em Juízo, embora, em razão do decurso de tempo (cinco) anos, não tivessem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo em detrimento de duas vítimas distintas – Sentença absolutória – Pleito ministerial colimando a condenação, nos termos da denúncia – Possibilidade – Reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial realizado pelas duas vítimas confirmado em Juízo, embora, em razão do decurso de tempo (cinco) anos, não tivessem condições de realizar novo reconhecimento seguro do acusado – Relatório investigativo conduzido pela Polícia Civil a dar amparo ao reconhecimento fotográfico – Investigador de Polícia, ouvido em Juízo, que confirma o reconhecimento fotográfico realizado pelas duas vítimas – Negativa de autoria do apelado isolada nos autos – Condenação que se impõe – Majorante do emprego de arma de fogo caracterizada pela prova oral produzida – Arma de fogo confirmada por ambas as vítimas – Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo – Dosimetria penal – Primeira fase – Reconhecido um mau antecedente do acusado por crime cometido antes do crime aqui apreciado, com trânsito em julgado posterior – Precedente do STJ – Concurso formal entre os crimes praticados, uma vez que foram atingidos dois patrimônios distintos, ainda que sejam da mesma família (marido e mulher) – Precedentes – Regime fechado fixado em razão da quantidade de pena aplicada e do mau antecedente ostentado pelo réu, agravada pelas circunstâncias concretas do crime – Apelo ministerial PROVIDO para condenar o réu, nos termos da denúncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090295-50.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DOUGLAS PAULO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
2
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Douglas Paulo dos Santos
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Maria Paula Cassone Rossi
Voto no 00869
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo circunstanciado pelo uso de
arma de fogo em detrimento de duas vítimas distintas Sentença
absolutória
Pleito ministerial colimando a condenação, nos
termos da denúncia Possibilidade Reconhecimento fotográfico
realizado em sede extrajudicial realizado pelas duas vítimas
confirmado em Juízo, embora, em razão do decurso de tempo
(cinco) anos, não tivessem condições de realizar novo
reconhecimento seguro do acusado
Relatório investigativo
conduzido pela Polícia Civil a dar amparo ao reconhecimento
fotográfico – Investigador de Polícia, ouvido em Juízo, que
confirma o reconhecimento fotográfico realizado pelas duas
vítimas Negativa de autoria do apelado isolada nos autos
Condenação que se impõe Majorante do emprego de arma de
fogo caracterizada pela prova oral produzida Arma de fogo
confirmada por ambas as vítimas Prescindível a apreensão e
perícia da arma de fogo Dosimetria penal Primeira fase
Reconhecido um mau antecedente do acusado por crime cometido
antes do crime aqui apreciado, com trânsito em julgado posterior
Precedente do STJ Concurso formal entre os crimes praticados,
uma vez que foram atingidos dois patrimônios distintos, ainda que
sejam da mesma família (marido e mulher)
Precedentes
Regime fechado fixado em razão da quantidade de pena aplicada e
do mau antecedente ostentado pelo réu, agravada pelas
circunstâncias concretas do crime Apelo ministerial PROVIDO
para condenar o réu, nos termos da denúncia.
Vistos.
Ao relatório de fls. 145/147, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente o pedido acusatório para absolver o réu Douglas Paulo dos Santos,
relativamente ao delito que lhe foi imputado, capitulado no artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Reza a acusação que no dia 27 de julho de 2011, no horário e
local mencionado na denúncia, Douglas Paulo dos Santos, teria subtraído, para si, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
3
grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo, um veículo da marca GM,
modelo Agile, ano 2011, cor preta, de placa EUO-2745, um notebook marca Dell, três
máquinas fotográficas da marca Sony, dois aparelhos celulares da marca Nokia, uma trena
eletrônica da marca Bosch, uma pasta de trabalho com documentos, uma bolsa contendo
documentos, cartões de banco e talões de cheque e a quantia de R$ 2.350,00 reais e U$
350,00 dólares, pertencentes às vítimas H.A.W. e C.B.P.
Segundo apurado, o acusado Douglas aproveitou que a vítima
e os familiares estavam no interior do veículo estacionado na via pública, já carregado e
preparados para viagem, e os abordou dando voz de roubo, exercendo grave ameaça de
morte com emprego de arma de fogo. Incontinenti, a vítima e sua família saíram do veículo
e o acusado se apossou do referido automóvel com os pertences da família em seu interior,
galgando êxito na fuga. Em razão da prática de outro roubo em dia anterior, os policiais
obtiveram a foto do acusado e dada a semelhança da conduta, apresentaram a ambas as
vítimas a foto do denunciado, que o reconheceram fotograficamente (fls. 23/25).
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de
seu promotor oficiante, interpôs recurso de apelação (f. 150/157). Narra, em sua tese
acusatória, que: i) ao contrário do proclamado pelo magistrado, o acusado deve ser
condenado pelos fatos narrados na denúncia; ii) as vítimas foram ouvidas em Juízo quase
cinco anos após os fatos, razão pela qual não conseguiram mais reconhecer o acusado, o
que seria completamente compreensível e até mesmo esperado, tendo em vista o lapso de
vários anos decorridos entre a data do fato e a data do reconhecimento em juízo; iii) ainda
assim, a primeira vítima confirmou que, quando realizou o reconhecimento fotográfico na
delegacia, teve a mais absoluta certeza de que o réu era o roubador; iv) ou seja, apesar de
não ter tido condição de realizar um novo reconhecimento em juízo, confirmou que teve a
plena certeza de que a foto que lhe fora apresentada era do autor do roubo; v) além disso, o
relatório investigativo de fls. 08 dá conta de que o réu já estava sendo investigado pela
prática de outro roubo, ocorrido no dia anterior na mesma região; vi) o investigador Pedro
Ernesto, apesar de não se recordar com detalhes do caso, confirmou tudo que consta no
relatório investigativo de fls. 08, informando, ainda, que no dia dos fatos mostrou a foto do
réu e a vítima reconheceu imediatamente o acusado; vii) a pena-base deve ser fixada acima
do mínimo legal em razão dos maus antessentes; viii) deverá, ainda, incidir a causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
4
emprego de arma de fogo; ix) por fim, entende que o regime inicial fechado é o adequado
para expiação da pena corporal.
Contrarrazões de apelação as f. 184/186 pugnando pelo
desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 191/195, a discorrer
pelo provimento do recurso ministerial, ou seja, buscando a condenação do acusado; ao
final, contudo, opina pelo não provimento do recurso, o que parece ter sido um erro
material.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à absolvição, o recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do
crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal pelo apelado DOUGLAS
PAULO DOS SANTOS.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 23 e
25, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.
A autoria de DOUGLAS, da mesma forma, é inconteste.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras das vítimas, mesmo que tenha realizado o reconhecimento fotográfico
positivo do acusado somente em fase inquisitorial, e a palavra das testemunhas,
Investigadores da Polícia Civil, ouvidos em Juízo, evidentemente, merecem crédito, não só
para imputar autoria delitiva, como também para caracterizar as causas de aumento
de pena, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima e das
testemunhas ouvidas, de acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
5
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, as
palavras das vítimas estão absolutamente conformes à lógica dos acontecimentos, e em
total sintonia com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial
a declaração do investigador da Polícia Civil, Pedro Ernesto B. Macedo, ouvido em Juízo.
Em síntese, a vítima protegida no 1, quando ouvida em
Delegacia de Polícia (fls. 21), disse:
Juntamente com sua esposa, sua filha e sua afilhada, e
utilizando-se de seu veículo GM/Agile, ano 2011, cor preta,
placas EUO-2745, partiam para uma viagem de férias; que
com o veículo já carregado com malas e todos os ocupantes,
saiu da garagem do prédio onde mora, entretanto, já na rua,
esqueceu-se trecho sigiloso foi até o seu apartamento,
apanhou o objeto, deixando sua família no interior do
automóvel e ao retornar colocou o note-book no porta malas
do carro, quando surgiu um indivíduo de cor branca,
aparentando 23/24 anos, forte, aproximadamente 170mts,
cabelo com gel, com barba por fazer, porém aparada, o qual
lhe exibiu um revólver grande, prateado, e anunciou o
assalto; que aquele indivíduo estava sozinho e, mediante
grave ameaça exigiu as chaves do veículo; que sua família
retirou-se do interior de seu automóvel, aquele indivíduo nele
ingressou e ao volante evadiu-se rapidamente do local,
levando todos os pertences que estavam no interior daquele
automóvel; mencionou, a seguir, a extensa lista de pertences
que foram subtraídos; que imediatamente comunicou a
Polícia Militar o roubo de seu veículo e rumou para esta
Delegacia para registro do fato, onde enquanto fazia o B.O.
lhe foi exibida por um policial uma ficha contendo foto do
indivíduo identificado como DOUGLAS PAULO DOS
SANTOS e ao vê-la, não teve qualquer dúvida em apontar o
indivíduo constante da foto, como o autor do roubo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
6
vitimou; que até o momento seu veículo não foi localizado.
A vítima supracitada, quando lhe foram mostradas, para fins
de reconhecimento, as fotografias encartadas nas fichas de Identificação Civil, por cópia,
momento que, ao observá-las atentamente cada uma das fotos, informou que
RECONHECE a pessoa que vê nas fotos, ou seja, DOUGLAS PAULO DOS SANTOS,
como autor do crime mencionado (Cf. fls. 23).
A vítima protegida no 2, esposa da vítima protegida no 1,
também quando ouvida na fase extrajudicial (fls. 24), deu relato no mesmo sentido que seu
marido, esclarecendo que, quando lhe foi mostrada duas fichas em cópia contendo uma
foto do indivíduo identificado como Douglas Paulo dos Santos e ao ver a fotografia ali
inserida, não teve [dúvidas] em reconhecer como sendo o autor daquele roubo.
Igualmente, realizou o reconhecimento fotográfico positivo
do acusado, conforme se vê as f. 25.
Posteriormente, quase cinco anos após a ocorrência da
conduta criminosa, quando ouvidas sob o crivo do contraditório, as vítimas não tiveram
condições de identificar o acusado como o autor do roubo. Contudo, além de terem
reiterado que reconheceram efetivamente o réu na Delegacia de Polícia, também
confirmaram em juízo os reconhecimentos fotográficos empreendidos naquela
oportunidade. Ora, é natural que, pelo decurso do tempo entre os fatos e a data da
audiência, isto é, quase cinco anos, os ofendidos não se recordem de alguns atributos da
fisionomia do réu, impossibilitando um novo reconhecimento seguro, ainda que
fotográfico, tal como aquele realizado logo em seguida a prática delitiva.
Ainda que a vítima protegida no 2 tenha dito em audiência
que estava sob forte emoção no dia do crime, rememorou que seu marido, à época do
reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, se empolgou e disse “é ele,
é ele”. De outro lado, a vítima protegida no 1, quando ouvida em audiência, ainda que não
tivesse condições de realizar um novo reconhecimento firme, justamente pelo longo
decurso de tempo, encampou a possibilidade de que a fotografia que lhe foi mostrada as f.
09 seja efetivamente o autor do crime, já que se limitou a dizer “não ter certeza absoluta”,
acrescentando, ainda, que era um rapaz muito novo e bem vestido, características que
harmonizam com a fotografia que lhe foi mostrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
7
Consigna-se, ainda, a possibilidade de o decreto condenatório
ser lastreado tão somente nas declarações das vítimas, desde que harmônica com os demais
elementos colhidos ao longo da instrução processual, tal como ocorrente na espécie.
Posiciona-se neste sentido Souza Nucci1 , ao afirmar: “sustentamos poder a palavra
isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de
harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução”.
Nesse ponto, convém ressaltar que as palavras da vítima são
harmônicas com o relatório investigativo conduzido pelos investigadores de Polícia Civil,
Ana Paula Fraga e Pedro Ernesto B. Macedo, cuja dinâmica delitiva está descrita as f.
08/10 dos autos. Ademais, o investigador Pedro Ernesto, quando ouvido em Juízo,
“afirmou que estava com um preso no dia dos fatos e mostrou à vítima uma fotografia,
tendo esta reconhecido. Reconhece como sua a assinatura a fls. 08. Recorda-se vagamente
da fisionomia do réu”. Ou seja, além de afirmar que houve o reconhecimento fotográfico
positivo pela vítima à época do crime, reconheceu sua assinatura no relatório investigativo,
a dar cabo da autoria delitiva imputada ao acusado.
Observa-se que os policiais apresentaram depoimentos
coerentes e uníssonos, confirmando o que já haviam apurado em investigação policial, a
dar maior credibilidade ao reconhecimento fotográfico realizado pelos ofendidos em sede
inquisitorial.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos
valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para desabonar os
1 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
8
depoimentos dos agentes, os quais são dotados de fé pública, seria um contrassenso
desmerecer seus relatos até porque os prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeito às
penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Acerca dos reconhecimentos por meio fotográfico, verifica-se
que, neste caso, foram dois e ambos positivos (fls. 23 e 25), reconhecimentos estes que
foram confirmados em juízo por tais vítimas, sob o crivo do contraditório.
Portanto, não se acolhe a tese de que o convencimento teria
se formado com base em provas colhidas exclusivamente na fase extrajudicial. Houve
confirmação dos relatos das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório
Dessa forma, tais reconhecimentos são válidos, conforme
bem consignado pelo i. Procurador de Justiça as f. 191/195. Como restou bem comprovado
nos autos, as vítimas, em juízo, explicaram como se deram os reconhecimentos
fotográficos realizados, relatando que não tiveram dúvida com relação à fotografia do
acusado, apontando-o como o roubador. No caso dos autos, o conjunto probatório é
indubitável no sentido de que o réu praticou o delito de roubo em comento. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição, a despeito do
entendimento decidido pela magistrada sentenciante.
No mais, o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal
é uma recomendação, e não uma exigência. E neste caso, o réu não foi localizado para ser
perfilado em delegacia para fins de reconhecimento pessoal, sendo qualificado
indiretamente. Em suma, o convencimento firmado a partir da soma das provas obtidas nos
autos é no sentido de que o réu praticou o delito de roubo.
Em arremate, interrogado em juízo, o réu nada declarou
(mídia digital fls. 144). Se é certo que tal procedimento é um direito do acusado, também é
certo que, neste caso, o réu não apresentou nenhuma versão ou álibi capaz de desacreditar a
prova colhida sob o crivo do contraditório.
Quanto à causa de aumento consistente no emprego de arma
de fogo, não há que se cogitar seu afastamento, sob o argumento de que a arma não foi
apreendida ou periciada. Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração da
referida causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e tampouco a perícia da arma
utilizada, se por outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
9
Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta
Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da
majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não
há a necessidade de apreensão da arma e submissão a
perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato
pode ser comprovado por outros meios, tais como as
declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...” (HC
197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Foi exatamente o que ocorreu no presente caso, em que o
emprego da arma de fogo foi confirmado pelo seguro depoimento de dois ofendidos.
Ademais, o réu teve tempo de se desfazer da arma, uma vez que não foi preso em flagrante
neste caso, tendo sido qualificado indiretamente na fase extrajudicial.
Os roubos foram consumados, vez que o réu saiu do local,
levando não só o veículo de um dos ofendidos, como os bens particulares dele e de sua
esposa. Houve desapossamento. Os bens não foram recuperados, ressalvado os
documentos, que foram encontrados em um saco de lixo. Ademais, foram 02 (dois) os
patrimônios atingidos numa só ação delituosa, pelo que deve ser aplicado o concurso
formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal.
Passo à dosimetria penal.
Na primeira fase dosimetria, levando em conta as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, registro um único mau antecedente
pelo acusado, em razão da condenação de no 0018682-28.2008.8.26.0050 (fls. 08 dos autos
apensos), cujos fatos ocorreram em 11/03/2008, ou seja, antes dos fatos aqui analisados, e
o trânsito em julgado se deu em 26/02/2015.
Afinal, a condenação por fato anterior ao delito que se julga,
mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
10
negativa, a título de antecedente criminal2.
Por outro lado, registro que a condenação de no
0053837-46.2001.8.26.0224 fls. 18 dos autos apensos, mencionada pelo i. Procurador de
Justiça, foi revertida em sede recursal, com consequente absolvição do réu, não servindo,
então, para caracterizar mau antecedente.
Assim, considerando um único mau antecedente, inauguro as
penas pelo crime de roubo 1/6 acima do patamar mínimo legal, partindo de 04 anos e 08
meses de reclusão, cumulado com 11 dias-multa.
Na segunda etapa, ausente agravantes ou atenuantes, motivo
pelo qual mantenho a pena tal como fixada.
Na terceira fase, como restou caracterizado o emprego de
arma de fogo, majoro a reprimenda no patamar mínimo de 1/3, tal como fixado pelo artigo
157, §2o, inciso I, do Código Penal, alcançando uma reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, cumulado com 14 dias-multa.
Por último, conforme já consignado, reconhece-se a prática
de dois roubos circunstanciados envolvendo duas vítimas distintas em concurso formal,
uma vez que o fato das duas vítimas serem da mesma família (marido e mulher), respeitado
entendimento diverso, não pressupõe que o patrimônio se confunde, como já registrado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:
Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só
ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes,
ainda que da mesma família, eis que caracterizada a
violação a patrimônios distintos (STJ, 5a Turma. HC
207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012.
Conforme consignado pelo Tribunal a quo, a ação do
acusado lesionou objetos e pertences individualizados de
duas vítimas, ferindo patrimônios diversos (roubo das armas
da empresa de vigilância, além do roubo dos valores em
dinheiro existentes na agência bancária). Dessa forma,
2STJ. 5a Turma. HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 10/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
11
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático,
mediante só uma ação, contra vítimas diferentes, tem-se
configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência
de um crime único, visto que violados patrimônios distintos”.
(STJ AgRg no REsp 1.243.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016).
Ressalte-se, neste aspecto, que o assaltante, no momento da
subtração, tinha plena consciência de que estava atingindo patrimônios diversos e,
portanto, praticando mais de um crime. Aliás, convém registrar que o apelante roubou,
além do veículo e diversos pertences pessoais de uma das vítimas (marido), na mesma
ação, também subtraiu uma bolsa, contendo documentos, cartões de banco e talões de
cheque, além de quantias em dinheiro, pertencentes à segunda vítima (esposa). Desse
modo, como alguns dos pertences eram objetos pessoais das vítimas, tais como
documentos, carteira e bolsa, o apelado tinha plena consciência que estava acometendo
patrimônios distintos.
Assim, reconhecido o concurso formal perfeito de dois
roubos circunstanciados, aplico a fração de aumento, decorrente do concurso formal, no
patamar de 1/6, uma vez que foram atingidos um total de dois patrimônios distintos,
perfazendo uma recidiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.
Observo que as penas de multas dos roubos, a teor do artigo
72 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, devem ser aplicadas integral e
distintamente, multiplicando-se pela quantidade de crimes (um total de dois), perfazendo,
portanto, um total de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados o unitário no patamar
mínimo legal, à míngua de informações sobre a condição econômico-financeira do
acusado.
O regime inicial fechado é o mais adequado para o apelante,
diante da quantidade de pena aplicada e da circunstância judicial negativa destacada em
desfavor do apelado, caracterizada pelo mau antecedente oriunda de uma condenação por
crime contra o patrimônio, a demonstrar que, assim que se viu fora das grades, voltou a
delinquir, cometendo crime ainda mais grave, já que desta vez se utilizou de arma de fogo
para infligir grave ameaça às vítimas, a merecer um regime mais severo para cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090295-50.2011.8.26.0050 -Voto no 00869
12
da reprimenda corporal.
Como se não bastasse, as circunstâncias concretas do crime
são graves, já que foram roubados diversos pertences de alto valor, incluindo um
automóvel, elevadas quantias em dinheiro e diversos pertences eletrônicos, já que o veículo
estava carregado para uma viagem de família, de sorte que nada foi recuperado, com
exceção dos documentos pessoais das vítimas, que foram encontrados em um saco de lixo.
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que primário o
agente, pois de acordo com o art. 59 do CP, também devem ser consideradas a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, não sendo possível utilizar-se
de uma circunstância judicial que favoreça o condenado e relevar todos os outros fatores
que estão a lhe desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial
para CONDENAR DOUGLAS PAULO DOS SANTOS, filho de Neuci Paulo dos Santos,
qualificado indiretamente as f. 09, como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso I, por
duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, à reprimenda de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
cumulado com 28 (vinte e oito) dias-multa, cada qual fixado no patamar mínimo legal.
XISTO RANGEL
RELATOR